Tribunal: TJDFT
Processo: 0709269-70.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO EXISTENTE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material da sentença ou acórdão (art. 48, da Lei no 9.099/95).
2. Os presentes embargos apontam contradição, pois o acórdão manteve integralmente a sentença proferida, mas não fixou os honorários advocatícios.
3. Assim, assiste razão ao embargante. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, “em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. Grifo nosso.
4. Assim, como não tenha havido condenação, e a fixação dos honorários em percentual do valor da causa resultaria em quantia irrisória, hei por bem fixá-los em R$ 500,00.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.